Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Danos materiais. Ônus da prova. Ausência de demonstração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de alegada falha diagnóstica em atendimento médico prestado pela ré. A sentença reconheceu inexistência de prova mínima da origem, natureza, individualização e vinculação das despesas apresentadas ao episódio clínico discutido.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se os elementos apresentados constituem prova suficiente da existência e extensão do dano material alegado; e (ii) se é possível postergar a quantificação do dano para a fase de liquidação, apesar da ausência de comprovação mínima do prejuízo.
III. Razões de decidir
3. O dano material exige demonstração objetiva de sua existência e extensão, não podendo ser presumido.
4. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A ausência de individualização dos serviços, identificação do beneficiário e demonstração de vínculo com o atendimento discutido inviabiliza o reconhecimento do dano material.
6. A liquidação pressupõe prévia comprovação da existência do dano, o que não ocorreu.
7. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não pode ser decretada apenas na fase recursal.
8. Despesas hipotéticas ou eventuais, sem lastro documental mínimo, não comportam condenação ao custeio.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 491; CC, art. 944; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1708803, 0719138-68.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 2075565, 0744858-35.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 03/12/2025.